Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Conforme dispõe o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Recurso não conhecido.